Tribunal: STJ
Processo: 0438234-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050636 - PI(2025/0438234-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA MONTEIRO
ADVOGADO
: MANOEL BARROS DA COSTA - PI008667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 258,
, do
Lei 8.038/90
caput
RISTJ.
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes
a matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica
prevista no
Código de Processo Penal, segundo a qual todos os
art. 798
prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado,
portanto, o disposto no
do novo Código de Processo Civil, o
art. 219
qual se refere à contagem dos prazos em dias úteis.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 06be956b-094c-4b39-8e0a-bc7d0464fef6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050636 - PI(2025/0438234-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA MONTEIRO
ADVOGADO
: MANOEL BARROS DA COSTA - PI008667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO
HABEAS CORPUS
FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO
TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 258,
, do
Lei 8.038/90
caput
RISTJ.
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes
a matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica
prevista no
Código de Processo Penal, segundo a qual todos os
art. 798
prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado,
portanto, o disposto no
do novo Código de Processo Civil, o
art. 219
qual se refere à contagem dos prazos em dias úteis.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS
DA ROCHA MONTEIRO contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o habeas
(e-STJ fls.
).
corpus
102/105
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, como incurso no
caput,
V, da
à pena
art. 33,
c/c art. 40,
Lei no 11.343/2006,
de 8 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado (e-STJ, fls.
).
37/48
Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação nos termos proferidos na sentença (e-STJ fls.
).
6/27
No presente
(e-STJ fls.
), a defesa alega que o paciente está sofrendo
writ
2/4
constrangimento ilegal, em razão do não reconhecimento da redutora do tráfico, como
reconhecida à corréu e da fixação do regime fechado. Argumenta, em síntese, que Houve
Documento eletrônico VDA54112600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 892c23d1-b68a-4516-8127-d59d4c9aacd6

tratamento desigual entre corréus que se encontravam em idêntica situação fática. A co-
ré Maria da Conceição teve a fração redutora ampliada e o regime mitigado (
(e-STJ fl. 3).
, ao passo que o paciente foi mantido em regime fechado
HC 998433/PI)
Dessa forma, requer, na liminar e no mérito, o redimensionamento da pena
nos moldes arbitrados da corré.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
este Relator não conheceu da
102/105,
impetração.
Em seu agravo (e-STJ fls.
), a defesa reafirma os fundamentos
160/164
apresentados na inicial do
, ressaltando que a decisão agravada deixou de
habeas corpus
apreciar questões essenciais ao deslinde do
(e-STJ fl. 160).
writ
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento deste recurso
pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não comporta conhecimento, pois foi interposto após o
decurso do prazo de 5 dias previsto no
caput, do Regimento Interno do STJ,
art. 258,
in
verbis:
A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de
liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas
corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em
mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção
ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

Com efeito, embora a decisão terminativa impugnada tenha sido
disponibilizada no dia
e considerada publicada no dia
conforme
14/11/2025
17/11/2025,
consta da certidão à e-STJ fl. 106, cujo prazo para o agravo regimental findaria em
o presente recurso somente foi interposto em
(e-STJ fl. 165),
24/11/2025,
7/1/2020
revelando-se intempestivo.
Cabe consignar, por oportuno, que a Terceira Seção desta Corte Superior
firmou orientação no sentido de que o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias
Lei 13.105/2015)
para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
(AgRg na Rcl n.
de minha relatoria, DJe de
,
Lei 13.105/2015)
30.714/PB,
4/5/2016)
Documento eletrônico VDA54112600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 892c23d1-b68a-4516-8127-d59d4c9aacd6

prevalecendo a disposição específica do
do Código de Processo Penal, in verbis:
art. 798
Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO FORA
DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5
DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 258, caput, do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, às ações referentes à
matéria penal ou processual penal, deve ser aplicada regra específica
prevista no
Código de Processo Penal, segundo a qual todos os
art. 798
prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se
interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Fica afastado, portanto, o
disposto no
do novo Código de Processo Civil, o qual se refere à
art. 219
contagem dos prazos em dias úteis.
3. O prazo de 5 dias também é aplicável ao Ministério Público, que não goza
da prerrogativa do prazo em dobro em matéria penal.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
851.985/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe de
)
17/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. MEDIDA
CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
FORA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS. INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - É firme o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que "O prazo para
interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5 dias, de acordo
com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ. 2. Mesmo após a
Lei n. 8.038/1990
entrada em vigor da
(Código de Processo Civil), o prazo
Lei n. 13.105/2015
para a interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 39
da
[...]" (AgInt no HC n.
Sexta Turma, Rel.
Lei n. 8.038/1990
380.298/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
. II - No caso dos autos, a
2/2/2017)
decisão agravada foi publicada em
(quinta-feira). O presente
7/3/2019
regimental, contudo, somente foi interposto em
sendo, pois,
13/3/2019,
manifesta a sua intempestividade. [...] Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC
Rel Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
484.222/RJ,
julgado em
DJe
.
19/03/2019,
26/03/2019)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:55
Código de Controle do Documento: 892c23d1-b68a-4516-8127-d59d4c9aacd6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438234-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.050.636 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033328920098180031 33328920098180031
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MANOEL BARROS DA COSTA
ADVOGADO
: MANOEL BARROS DA COSTA - PI008667
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA MONTEIRO
CORRÉU
: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA MONTEIRO
ADVOGADO
: MANOEL BARROS DA COSTA - PI008667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485890212980443@
2025/0438234-1 - HC 1050636 Petição : 2026/0000287-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:50
Código de Controle do Documento: A68D33B8-A686-4016-9C94-C5CCAFBE69C4